Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-80.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. REJEITADO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. LIVRE ATIVIDADE ECONÔMICA. PRÁTICA ABUSIVA. VALORES DE MERCADO. MATERIAIS HOSPITALARES.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido em ação monitória para condenar ao pagamento de despesas hospitalares.
2. O contrato de prestação de serviços médicos-hospitalares não assinado em situação médica emergencial não impede a cobrança contra o paciente sendo incontroverso que o serviço foi efetivamente prestado. Os princípios da, boa-fé objetiva, vedação ao enriquecimento sem causa amparam o reconhecimento do direito à retribuição pecuniária pelos serviços prestados.
3. Considerando a vulnerabilidade do consumidor, a legislação consumerista veda práticas abusivas previstas no art. 39 do CDC de modo a proibir ações realizadas por fornecedores que violam os direitos dos consumidores e os coloquem em situação de desvantagem.
4.Os valores a serem cobrados pela prestação dos serviços médicos hospitalares de emergência devem estar previstos no contrato, mantendo a razoabilidade e proporcionalidade considerando a vulnerabilidade do consumidor. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita na qual está fundamentada a importância devida.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença reformada.